Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de omissão porque observado o claro enfrentamento da questão relativa à correção da decisão que julgou inadmissível a Reclamação.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.